Tribunal: TJPA
Processo: 0807475-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807475-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON MARTINS DE AZEVEDO, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE AZEVEDO

AGRAVADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISUM ATACADO, ANALISANDO PEDIDO FORMULADO PELA EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINOU DESBLOQUEIO DA PENHORA ONLINE. INEXISTEM MOTIVOS PARA A REFORMA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Devedora integrante do Grupo PDG, em regime de recuperação judicial. Crédito oriundo de resolução contratual, com fato gerador anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial. Submissão necessária do crédito ao plano de recuperação.

2.

STJ firmou entendimento no sentido de que não é possível impor ao credor a submissão de seu crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes. Trata-se de uma faculdade, no entanto, os credores que optarem pela execução individual ficarão obrigados a aguardar o encerramento da recuperação judicial para dar andamento ao processo.

3.

Decisum atacado determinou desbloqueio da penhora e remessa dos autos ao contador do juízo, para fins de cálculos devido da dívida, expedindo-se o necessário ao Juízo Falimentar para fins de decidir sobre possível constrição judicial.

4.

A Devedora, integrante do grupo PDG aponta conflito de competência positivo entre o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e o Juízo Falimentar, pleiteando, que todos os bloqueios, penhoras e sequestros de bens e direitos, sejam imediatamente e incondicionalmente liberadas, levando-se em conta a competência absoluta do juízo universal da Recuperação para deliberar sobre o tema. Portanto, o pronunciamento judicial trata-se de resposta a provocação da empresa recuperanda. Não se trata de posicionamento de ofício como tentam induzir os Agravantes.

5.

O bloqueio anterior, não estava afetado pela coisa julgada, tendo em vista que a Progresso Incorporadora SPE LTDA interpôs Agravo de Instrumento, atacando a ordem de constrição a seu patrimônio. O referido recurso foi julgado prejudicado, após a nova decisão prolatada pelo Juízo, chamando o feito a ordem, e revogando expressamente a penhora.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO

0807475-12.2020.8.14.0000
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: EDILSON MARTINS DE AZEVEDO

AGRAVADO: PROGRESSO INCORPORAÇÃO SPE LTDA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 3379615) interposto por
EDILSON DE AZEVEDO E MARIA DO SOCORRO SANTOS DE AZEVEDO
contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença, em trâmite sob o nº 0482652-56.2016.8.14.0301, movida contra
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA,
com o seguinte teor:

“...Assim, quanto à prática de atos constritivos, anoto que não será efetuada penhora nestes autos, nem mesmo de numerário pelo sistema BACENJUD, sendo que, como vem sendo feito nesta Vara, será expedido ofício ao juízo universal da recuperação judicial, após a liquidação do crédito, para pagamento da dívida, visto que o Juízo falimentar é o competente para decidir sobre a constrição patrimonial da empresa devedora, de modo que não haverá prejuízo, caso, ao final, o Juízo Universal da Falência entenda diferentemente acerca da natureza do crédito.

Assim, chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de fls. 259 e determinar desde já o desbloqueio da penhora BACENJUD, sob pena de incidir em conflito de competência com juízo falimentar, que não fora reconhecido a época pelo STJ, diante da ausência de constrição, o que, ocorrera agora com o bloqueio. (...)

Após, o desbloqueio, encaminhe-se os autos ao contador do juízo, para fins de cálculos devido da dívida, expedindo-se o necessário ao JUIZO FALIMENTAR para fins de decidir sobre possível constrição judicial”

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso alegando que a
decisão agravada decidiu novamente, de ofício, matéria já apreciada no mesmo grau de jurisdição, confirmada no STJ, devidamente transitada em julgado.

Aponta que não houve nenhum pedido, fato ou prova nova, motivo pelo qual, cristalino que o Juízo de origem, violando a própria decisão anterior transitada em julgado e confirmada no STJ, de ofício, decidiu matéria já apreciada no processo, determinando a extinção do cumprimento de sentença, o desfazimento da penhora online e a habilitação do crédito na Vara de Recuperação Judicial.

Por fim, requerer a concessão da tutela recursal, a fim de suspender a ordem de desbloqueio da penhora on-line e liberação do valor.

Coube o feito, por distribuição, à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que em decisão contida no Id nº 3468234, em 11/08/2020, indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

A parte Agravada não apresentou resposta (ID nº 5103106).

Os Recorrentes, por petitório contido no ID nº 6975665, comunicam o encerramento da recuperação da PDG, apresentando a sentença do juízo da 1ª Vara da Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, Proc. 1016422-34.2017.814.826.0100.

Diante da prevenção deste Relator, coube-me o feito por redistribuição.

É o relato necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e passo a examiná-la.

Insurgem-se os agravantes contra decisão interlocutória, que decidiu matéria já apreciada no processo, determinou o desfazimento da penhora online e a habilitação do crédito na Vara de Recuperação Judicial.

A

devedora
é
integrante

do

Grupo

PDG,

que
ajuizou pedido de recuperação judicial em
23 de fevereiro de 2017
e obteve o benefício em 06 de dezembro de 2017, retroativo à data do pedido.

O crédito exequendo tem origem anterior ao pedido
de moratória, remontando a ação de resolução contratual ajuizada em
17 agosto de 2016
.

Importa ressaltar, inicialmente, que caso o credor não tenha interesse em
efetuar a habilitação do crédito, cabe a suspensão do feito.

Nesse sentido, assim prevê o art. 10, §6º da Lei nº 11.101/2005, vejam-se:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1851692/RS
[1]
, firmou entendimento no sentido de que não é possível impor ao credor retardatário a submissão de seu crédito ao quadro de credores, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes. No referido julgado, o relator, Ministro Luis Felipe Salomão, destacou que, segundo o artigo 10,
§6º
, da Lei 11.101/2005, acima transcrito, após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não tiverem habilitado o seu crédito poderão requerer a inclusão ao juízo da falência ou da recuperação, mediante a retificação da relação.
Dessa, forma, a própria lei prevê a faculdade – e não a obrigatoriedade – da habilitação retardatária.

Explicou o Ministro que "caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença)”.
Esta determinação é igualmente válida para eventuais Credores Extraconcursais que pretendam converter seus créditos em quirografário.

Entretanto, ao dar provimento ao recurso, restou ressalvado que os credores que optarem pela execução individual ficarão obrigados a aguardar o encerramento da recuperação judicial para dar andamento ao processo.

Ora, evidente que o credor pode prosseguir de forma individual no cumprimento de sentença, todavia, deverá aguardar o término do Plano de Recuperação Judicial para ter seu trâmite normalizado, sendo pacífico entendimento jurisprudencial a respeito da questão
.
[2]

Nessa toada, se o credor optar por seguir sua execução individual, sofrerá algumas limitações no seu procedimento, sendo, talvez, mais relevante, a norma que impõe ao juízo universal a decisão sobre constrições ao patrimônio da empresa em recuperação, sob pena de, não o fazendo, "
inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial" (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Aponto ainda que, embora a agravante tenha informado, em petição avulsa, sobre a finalização do processo de recuperação judicial da executada, ora agravada, não se olvida que a execução do plano de recuperação prossegue, inclusive sob supervisão judicial, razão pela qual subiste, a meu ver, a necessidade de manter sob o controle do juízo recuperacional os atos de constrição patrimonial.

Sob esses fundamentos, parece-me correta a decisão do juiz que reconsiderou decisão anterior que determinava a penhora de valores da empresa agravada.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA CONFIRMADA PELO STJ.

Outra alegação que fundamenta o presente recurso é no sentido de que "a decisão agravada redecidiu de ofício matéria já apreciada no mesmo grau de jurisdição, confirmada no STJ, devidamente transitada em julgado"; e que "é descabido o retorno a fases processuais ultrapassadas para reavaliação de matérias preclusas, sob pena de violação ao devido processo legal e à coisa julgada (CF/88, art. 5º, LIV XXVI)."

O Juízo assim entendeu:

“...Assim, quanto à prática de atos constritivos, anoto que não será efetuada penhora nestes autos, nem mesmo de numerário pelo sistema BACENJUD, sendo que, como vem sendo feito nesta Vara, será expedido ofício ao juízo universal da recuperação judicial, após a liquidação do crédito, para pagamento da dívida, visto que o Juízo falimentar é o competente para decidir sobre a constrição patrimonial da empresa devedora, de modo que não haverá prejuízo, caso, ao final, o Juízo Universal da Falência entenda diferentemente acerca da natureza do crédito.

Assim, chamo o feito a ordem, para tornar sem efeito o despacho de fls. 259 e determinar desde já o desbloqueio da penhora BACENJUD, sob pena de incidir em conflito de competência com juízo falimentar, que não fora reconhecido a época pelo STJ, diante da ausência de constrição, o que, ocorrera agora com o bloqueio. (...)

Após, o desbloqueio, encaminhe-se os autos ao contador do juízo, para fins de cálculos devido da dívida, expedindo-se o necessário ao JUIZO FALIMENTAR para fins de decidir sobre possível constrição judicial”

Verifica-se que no decisum atacado, restou determinado o desbloqueio da penhora e remessa dos autos ao contador do juízo, para fins de cálculos devido da dívida, expedindo-se o necessário ao JUIZO FALIMENTAR para fins de decidir sobre possível constrição judicial.

Com relação ao argumento de que o Juízo
decidiu novamente,
de ofício
, matéria já apreciada no mesmo grau de jurisdição, confirmada no STJ, devidamente transitada em julgado, entendo que não se coaduna com a verdade. Explico.

A Devedora, integrante do grupo PDG, no ID nº 65254886, aponta que suscitou conflito de competência positivo entre o juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e o Juízo Falimentar junto ao Superior Tribunal de Justiça, pleiteando, por fim:

“g) Que todos os bloqueios, penhoras e sequestros de bens e direitos das Suplicantes, sejam imediatamente e incondicionalmente liberadas, levando-se em conta a competência absoluta do juízo universal da Recuperação para deliberar sobre o tema.” (ID nº 65255081)

Portanto, o pronunciamento judicial objurgado trata-se de resposta a provocação da empresa recuperanda, claramente, não se tratando de posicionamento de oficio como tentam induzir os Agravantes.

Ressalto também, que a anterior determinação de bloqueio, não estava afetado pela coisa julgada, tendo em vista que a Progresso Incorporadora SPE LTDA interpôs Agravo de Instrumento (Proc. nº 0809306-32.2019.814.0000), atacando a ordem de constrição a seu patrimônio. O referido recurso, sob minha relatoria, foi julgado prejudicado
em 30/06/2022
, após a nova decisão prolatada pelo Juízo (ora atacada), chamando o feito a ordem, e revogando expressamente a penhora.

Dessa forma, noto que não havia preclusão da matéria, ao contrário, a controvérsia fora devolvida ao tribunal em recurso, o qual só restou prejudicado após a nova decisão do juízo reconsiderando a decisão anterior.

Portanto, como se observa, inexistem razões capazes de alterar o decisum agravado.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso e
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação.

2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC.

4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

[2]

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE AO CREDOR. De início, ressalto que, quanto a natureza do crédito, em recente julgamento, foi pacifica a questão, através do julgamento do Tema 1051 pelo STJ. Logo não há dúvidas que o crédito em debate nos autos é concursal. Dito isso, a habilitação do crédito é uma faculdade ao credor e jamais uma imposição, até porque a execução tramita no real interesse do credor. Todavia, embora não seja obrigatória a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, para o recebimento do crédito constituído, antes de terminada a recuperação judicial, a sua habilitação torna-se necessária, pois esse é o único meio possível de ver o seu crédito a ser adimplido. Se assim habilitar seu crédito, cabível a extinção da execução e a liberação dos valores depositados em juízo e não utilizados para pagamento, em favor da companhia. Precedente do STJ.
Caso não seja de seu interesse efetuar a habilitação do crédito, cabível a suspensão do feito. Contudo, o prosseguimento da execução individual deverá aguardar o término do Plano de Recuperação Judicial (cerca de 20 anos) para ter seu trâmite normalizado.
Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido, no ponto. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. Não sendo do interesse do credor em habilitar seu crédito, como no caso dos autos, o prosseguimento da execução individual deverá aguardar o cumprimento e término do Plano de Recuperação Judicial para ter seu trâmite normalizado, sendo possível a suspensão do feito. Neste caso, quando não habilitado o crédito perante o juízo recuperacional, desnecessária a observância de limitação da atualização dos valores até a data do pedido de recuperação judicial. Recurso desprovido, no ponto. À UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº
70085417129
, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-11-2021)
Grifei

Belém, 26/09/2023